Tribunal: STF
Processo: HC 69446
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA. SEGUNDO SE VE DAS INFORMAÇÕES,
FOI EXPEDIDO ALVARA DE SOLTURA EM FAVOR DA PACIENTE, EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.